Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-17.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PREPARO. ISENÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXEQUIBILIDADE. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA EM GARANTIA. PRESCINDIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA. PRECEDENTES. STJ E TJDFT.
1. A Defensoria Pública, quando do exercício da Curadoria Especial prevista no artigo 72 do CPC, por força do disposto no art. 4o, XVI, da Lei Complementar n. 80/1994, está isenta do preparo recursal.
2. É prescindível à execução a apresentação de nota promissória emitida em garantia a instrumento particular de confissão de dívida quando este está assinado por duas testemunhas e preenche os requisitos de certeza e liquidez exigidos pelos arts. 783 e 784 do Código de Processo Civil.
3. Conforme precedente do STJ: “o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas, é apto para aparelhar execução, não perdendo essa capacidade pela mera não apresentação das notas promissórias correlatas às dívidas confessadas” (AgRg nos EDcl na AR 4.568/PE, julgado em 25/05/2016).
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.